Tribunal: TJBA
Processo: 0045278-17.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045278-17.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FUJITSU DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. ASPECTO ESPACIAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 406/68. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (RESP 1.060.210/SC). EMPRESAS PRESTADORAS SEDIADAS EM MUNICÍPIO DIVERSO
. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIDADE PRODUTIVA EM SALVADOR. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Aspecto Espacial do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN (DL 406/68): tratando-se de fatos geradores ocorridos sob a égide do Decreto-Lei nº 406/68, o critério para determinação do sujeito ativo da relação tributária é o local da sede do estabelecimento prestador.

2. Prevalência da Sede Formal: comprovado por documentos oficiais (cartões de CNPJ e alvarás) que a empresa autuada possuía sede e registro em São Paulo/SP, Município diverso de Salvador, este não detém competência para a exigência do tributo.

3. Inexistência de Unidade Produtiva em Salvador: o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.060.210/SC (Tema Repetitivo), veda a tributação pelo município tomador do serviço quando não há prova de unidade econômica ou profissional do prestador com poderes decisórios no local da prestação. A ausência de prova material não autoriza o deslocamento da competência tributária.

4. Nulidade do Auto de Infração 6630/C: perda da liquidez e certeza do crédito tributário, impondo-se a extinção imediata de eventual Execução Fiscal, ante a inexistência de título executivo hígido.

5. Honorários Recursais: improvido o apelo municipal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0045278-17.1997.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
FUJITSU DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.